Tribunal: STJ
Processo: 2122639-15.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3185823 - SP(2026/0062070-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: MATEUS VIEIRA NICACIO - MG151257
CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA - SP489791
HENRIQUE MORUM SANTOS - DF069050
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORES
: ALEXANDRE DE LOREZI - SP174629
TEÓFILO ARTUR TINEN RONDON - SP239945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
VALIDADE DAS CDAS E DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município visando à cobrança de créditos de ISSQN referentes aos
exercícios de 2013 a 2016. Na sentença, o juízo de primeiro grau rejeitou a
exceção de pré-executividade apresentada pela executada. No Tribunal de
origem, o agravo de instrumento interposto pela executada foi parcialmente
provido apenas para determinar o recálculo da dívida com limitação dos
juros e da correção monetária à Taxa SELIC, mantendo-se, contudo, a
validade das CDAs e o prosseguimento da execução fiscal. O valor da
causa foi fixado em R$ 101.143,51 (cento e um mil, cento e quarenta e três
reais e cinquenta e um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
Documento eletrônico VDA56964560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 622e6bf2-d5ea-4504-819a-5bb1bf2ae88d

interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 622e6bf2-d5ea-4504-819a-5bb1bf2ae88d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3185823 - SP(2026/0062070-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: MATEUS VIEIRA NICACIO - MG151257
CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA - SP489791
HENRIQUE MORUM SANTOS - DF069050
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORES
: ALEXANDRE DE LOREZI - SP174629
TEÓFILO ARTUR TINEN RONDON - SP239945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
VALIDADE DAS CDAS E DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município visando à cobrança de créditos de ISSQN referentes aos
exercícios de 2013 a 2016. Na sentença, o juízo de primeiro grau rejeitou a
exceção de pré-executividade apresentada pela executada. No Tribunal de
origem, o agravo de instrumento interposto pela executada foi parcialmente
provido apenas para determinar o recálculo da dívida com limitação dos
juros e da correção monetária à Taxa SELIC, mantendo-se, contudo, a
validade das CDAs e o prosseguimento da execução fiscal. O valor da
causa foi fixado em R$ 101.143,51 (cento e um mil, cento e quarenta e três
reais e cinquenta e um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
Documento eletrônico VDA55997808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:26
Código de Controle do Documento: dca22600-4952-4a58-a63b-bb3ed61bfb8b

interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BARUERI. E-ISSQN.
EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO. CABIMENTO EM PARTE. CERTIDÕES
EXEQUENDAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS DO
DO CTN.
ART. 202
HIPÓTESE EM QUE INDICADOS EXPRESSAMENTE A ORIGEM DO DÉBITO
(ESPÉCIE DO TRIBUTO EXIGIDO) E A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PRESUNÇÃO
DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE QUE SE IMPÕE. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE NA FORMA DE ATUALIZAÇÃO E CÁLCULO DE JUROS PORQUE
SUPERIORES À TAXA SELIC. PERTINÊNCIA. LIMITAÇÃO DO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS À SELIC ANTES
DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No
ENTENDIMENTO DO
113/21.
C. STF, PROFERIDO NO TEMA No 1.062, NO SENTIDO DE QUE OS ÍNDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS
CRÉDITOS FISCAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ESTÃO
LIMITADOS AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA OS
MESMOS FINS, 'IN CASU', A SELIC. APLICAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO AOS
MUNICÍPIOS EM RAZÃO DA INTERPRETAÇÃO POR SIMETRIA. PRECEDENTES.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES, POR SUA VEZ,
SOBRE O DÉBITO FISCAL POSTERIOR À EC
QUE DEVEM SE DAR
113/21
EXCLUSIVAMENTE PELA TAXA SELIC, DE UMA SÓ VEZ, CONFORME O
o
ART. 3
DA
EMENDA.
PRECEDENTES.
RECÁLCULO
DA
CDA
'SUB
JUDICE'
DETERMINADO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
PARCIALMENTE
ACOLHIDA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
Documento eletrônico VDA55997808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:26
Código de Controle do Documento: dca22600-4952-4a58-a63b-bb3ed61bfb8b

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO EXCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O acórdão recorrido examinou agravo de instrumento interposto em execução
fiscal de E-ISSQN relativa aos exercícios de 2013 a 2016, fixando, sob a relatoria,
solução parcialmente favorável à executada. A 14a Câmara de Direito Público, por
unanimidade, deu provimento em parte ao recurso (fls. 225), em sessão virtual de 6 de
junho de 2025 (fls. 225), nos termos do voto do Relator (fls. 226). No plano fático,
assentou-se que: a) as certidões de dívida ativa (CDAs) impugnadas preencheram os
requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN), com indicação da origem
do débito (espécie tributária exigida) e da fundamentação legal, preservando-se a
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (artigo 3o da
– LEF) (fls.
Lei no 6.830/1980
226, 229-231); b) quanto aos encargos, constatou-se a adoção, nas CDAs, de UFIB como
índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês (fls. 231), impondo-se a
readequação: antes da Emenda Constitucional no
correção e juros não podem
113/2021,
exceder a Taxa SELIC, e, após a Emenda, devem incidir exclusivamente pela SELIC, de
uma só vez, até o efetivo pagamento (artigo 3o da EC
) (fls. 226, 231-235). A
113/2021
fundamentação jurídica ancorou-se: i) no artigo 202 do CTN; ii) no artigo 3o da LEF; iii)
no artigo 30 da
que fixa a SELIC para débitos federais (fls. 232); iv)
Lei no 10.522/2002,
nos artigos 24, I, e 30, II, da Constituição Federal (
), quanto à atuação suplementar
CF/88
dos Municípios em matéria de Direito Financeiro e tributário (fls. 232); v) no Tema no
1.062 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), firmando que os Estados
e o Distrito Federal, ao legislar sobre atualização e juros de créditos fiscais, devem
respeitar os percentuais definidos pela União (Taxa SELIC), entendimento aplicado por
simetria aos Municípios (fls. 226, 231-233); vi) no artigo 3o da EC no
(fls. 233-
113/2021
234). Foram citados os seguintes precedentes e referências: RE no
(
1.216.078/SP
(fls. 231); ADIs no 7.047 e 7.064 (sobre a EC
sem notícia de
Tema 1.062/STF)
113/2021,
suspensão de seus efeitos) (fls. 233); julgados da 14a Câmara em casos análogos,
inclusive 2245139-20.2024.8.26.0000 e 2261196-16.2024.8.26.0000 (fls. 234-235); e
precedente da 18a Câmara sobre constituição por declaração eletrônica do contribuinte
Documento eletrônico VDA55997808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:26
Código de Controle do Documento: dca22600-4952-4a58-a63b-bb3ed61bfb8b

(TJSP, AI no 2314921-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, julgado em
(fls. 230). Como referência doutrinária, consignou-se Humberto Teodoro
05/03/2024)
Júnior, Lei de Execução Fiscal, 8a ed., Saraiva, p. 15, sobre a finalidade dos requisitos
formais da CDA (fls. 231). Ao final, decidiu-se: a) rejeitar a nulidade das CDAs; b)
acolher parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar o recálculo da
dívida, limitando correção monetária e juros à Taxa SELIC antes da EC
e, após
113/2021
a Emenda, aplicando exclusivamente a SELIC, de uma só vez (fls. 235); c) condenar o
Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do
excesso de execução, sem majoração recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil 2015 –
, por não haver verba arbitrada na origem (fls. 235); d) dar
CPC/2015)
provimento em parte ao agravo (fls. 236).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial (REsp) com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal (
), alegando
CF/88
contrariedade a normas federais (fls. 250). Nas razões, sustentou: a) violação aos artigos
489, § 1o, IV (
, e 1.022, II (
, ante omissão no acórdão recorrido
CPC/2015)
CPC/2015)
quanto à nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal específica, e negativa
de prestação jurisdicional nos embargos de declaração (fls. 251, 255-256); b) violação
aos artigos 202 e 203 do CTN e ao artigo 2o, § 5o, da LEF (
, por não
Lei no 6.830/1980)
constarem, nas CDAs, elementos essenciais: origem e natureza do crédito com a
específica disposição legal aplicável, descrição do serviço tributado e indicação do
correto item da Lista de Serviços (fls. 252, 256-257); c) inaplicabilidade da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), por se tratar de matéria eminentemente jurídica, com
fatos já delineados no acórdão recorrido (fls. 253-254). Para o prequestionamento,
invocou o artigo 1.025 do
e a jurisprudência do STJ: AgInt no
CPC/2015
Segunda Turma, DJe
sobre prequestionamento
REsp no 1.878.642/PB,
18/12/2020,
implícito; e AgInt no AgInt no
Quarta Turma,
sobre
AREsp no 751.567/MT,
09/11/2021,
não incidência da
quando os aspectos fáticos já estão expressamente
Súmula 7/STJ
delineados no acórdão recorrido (fls. 253-254). Ao final, requereu: i) conhecimento e
Documento eletrônico VDA55997808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:26
Código de Controle do Documento: dca22600-4952-4a58-a63b-bb3ed61bfb8b

provimento do REsp para anular o acórdão recorrido por violação aos artigos 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do
com retorno para novo julgamento dos embargos de
CPC/2015,
declaração (fls. 257-258); ii) subsidiariamente, provimento para reconhecer a nulidade
das CDAs e extinguir a execução fiscal, por afronta aos artigos 202 e 203 do CTN e ao
artigo 2o, § 5o, da LEF (fls. 257-258); iii) pedidos de intimação exclusiva do patrono
indicado (artigo 272, § 5o, do
e cadastro (fls. 258).
CPC/2015)
O Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência (fls. 289-291). A
decisão assentou: a) ausência de violação ao artigo 489 do
porquanto
CPC/2015,
presentes relatório, fundamentação e conclusão no acórdão recorrido (fls. 289), com
apoio em precedente do STJ: AgInt no
Terceira Turma, DJEN
AREsp no 2.750.169/MS,
(fls. 289); b) inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do
porquanto
14/02/2025
CPC/2015,
as questões foram apreciadas nos limites da insurgência, com referências aos precedentes:
Segunda Turma, DJ
DJe
REsp no 684.311/RS,
18/04/2006; REsp no 1.612.670/RS,
DJe
(fls. 290); c) quanto à nulidade da
01/07/2016; AREsp no 1.711.436/SP,
18/11/2020
CDA, os argumentos não infirmaram a conclusão do acórdão recorrido e a revisão da
posição da Turma julgadora demandaria revolvimento fático-probatório, atraindo o óbice
da
(fls. 290); d) inadmissão do REsp, com fundamento no artigo 1.030,
Súmula 7/STJ
inciso V, do
(fls. 291). Em decisão correlata, foi determinado o sobrestamento
CPC/2015
do recurso extraordinário, à luz do Tema no 1.217 da repercussão geral do STF, que
discute a aplicabilidade do Tema no 1.062 (ARE 1.216.078-RG, Rel. Min. Dias Toffoli) a
casos de lei municipal que estabelece correção monetária e juros de mora sobre créditos
tributários sem limitação aos percentuais fixados pela União (Taxa SELIC), com base no
artigo 1.035, § 5o, e no artigo 1.030, inciso III, do
(fls. 292-293).
CPC/2015
Contra a inadmissão, a parte agravante interpôs Agravo em Recurso Especial
(AREsp) (fls. 296), impugnando os fundamentos da decisão agravada. Nas razões,
sustentou: a) nulidade do acórdão recorrido por violação aos artigos 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do
pois o Tribunal a quo teria sido omisso ao não enfrentar, nos
CPC/2015,
embargos de declaração, a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal
Documento eletrônico VDA55997808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:26
Código de Controle do Documento: dca22600-4952-4a58-a63b-bb3ed61bfb8b

específica, sendo insuficiente a referência genérica da decisão agravada à suposta
observância do artigo 489 e ao enfrentamento das questões (fls. 297-299); b)
inaplicabilidade da
por se tratar de questão exclusivamente de direito,
Súmula 7/STJ,
com fatos já delimitados no acórdão recorrido, reiterando o precedente AgInt no AgInt no
(fls. 300-301); c) violação aos artigos 202 e 203 do CTN e ao
AREsp no 751.567/MT
artigo 2o, §§ 5o e 6o, da LEF, pela deficiência das CDAs: ausência de especificação da
origem do crédito, do serviço tributado, do item da Lista de Serviços e da disposição
legal específica, o que acarreta nulidade da inscrição e do processo de cobrança (fls. 303-
304). Requereu: i) provimento do AREsp para admitir o Recurso Especial (fls. 304); ii)
provimento do REsp para anular o acórdão recorrido por violação aos artigos 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do
com retorno para novo julgamento dos embargos (fls.
CPC/2015,
304); iii) alternativamente, reconhecimento da nulidade das CDAs e extinção da
execução fiscal (fls. 305); iv) pedidos de intimação exclusiva do patrono e cadastro
(artigo 272, § 5o, do
(fls. 305).
CPC/2015)
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Por primeiro, no recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente
as seguintes alegações: a nulidade do acórdão recorrido por violação aos arts. 489, §1o,
IV, e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o Tribunal de origem teria rejeitado os
embargos de declaração sem enfrentar adequadamente as omissões apontadas. No
mérito, alega afronta aos arts. 202 e 203 do CTN e ao
o, §5o, da
art. 2
Lei n. 6.830/80,
defendendo que as Certidões de Dívida Ativa seriam inválidas por conter fundamentação
genérica, sem especificação suficiente da origem do crédito tributário, do serviço
Documento eletrônico VDA55997808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:26
Código de Controle do Documento: dca22600-4952-4a58-a63b-bb3ed61bfb8b

supostamente tributado e do enquadramento legal da cobrança, razão pela qual requer a
nulidade das CDAs e a consequente extinção da execução fiscal.
No entanto, verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Ocorre que as CD As em questão, copiadas às
destes autos, indicaram
fls.30/37
expressamente a origem e a natureza da dívida fiscal exequenda isto é, a espécie de tributo
exigida , bem como a legislação vigente em que se baseou a tributação (fundamentação
legal), de modo a permitir que o contribuinte pudesse se inteirar da obrigação, a ponto de
exercer o respectivo direito de defesa na via processual adequada.
O que a parte agravante pretende, na realidade, é que as Certidões de Dívida Ativa
lavradas em seu desfavor contenham todas as minúcias e pormenores dos serviços
tributados 'in casu', o que não só carece de exigência legal, como também é incompatível
com o próprio tributo exigido o E-ISSQN (isto é, ISSQN na modalidade de apuração pelo
sistema eletrônico), em que, como bem argumentou a Municipalidade agravada, “o próprio
contribuinte, por via eletrônica, se encarrega de apontar o serviço prestado, o seu valor, o
tomador e o local da prestação. O sistema, então, de forma automática, com base nos
aspectos da hipótese de incidência declarados pelo prestador, calcula o respectivo imposto e
emite a guia para pagamento” (fl.170 deste instrumento).
(...)
Assim, não se vislumbrando inviabilizado o exercício do direito de defesa da parte
executada, ora agravante, não há que se reconhecer qualquer nulidade nas CD As
exequendas, que gozam, ao contrário, da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não
ilididas no caso concreto (art.3o da
.
Lei no6.830/80)

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Outrossim, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto
a quo
probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os
Documento eletrônico VDA55997808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:26
Código de Controle do Documento: dca22600-4952-4a58-a63b-bb3ed61bfb8b

dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial.
Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:26
Código de Controle do Documento: dca22600-4952-4a58-a63b-bb3ed61bfb8b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.185.823 / SP
Número Registro: 2026/0062070-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15018788020178260068 20250000573741 21226391520258260000 2122639152025826000050000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.
ADVOGADOS
: MATEUS VIEIRA NICACIO - MG151257
CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743
HENRIQUE MORUM SANTOS - DF069050
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA - SP489791
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORES : ALEXANDRE DE LOREZI - SP174629
TEÓFILO ARTUR TINEN RONDON - SP239945
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:11
Código de Controle do Documento: f3a23e16-6cd4-49b3-ada8-cabaf1cd7125

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:11
Código de Controle do Documento: f3a23e16-6cd4-49b3-ada8-cabaf1cd7125